Tribunal: TJSP
Processo: 2136679-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
r 1.197/13 - Reestruturação remuneratória da carreira – Decisão de origem mantida - Recurso desprovido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2136679-75.2020.8.26.0000; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/09/2020; Data de Registro: 21/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/09/2020

Data de publicação:

21/09/2020

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Obrigação de fazer – Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) – Efetiva comprovação documental do apostilamento da vantagem – Concordância expressa da parte exequente, com apresentação de cálculos de liquidação com termo final no ano de 2013 - Lei Complementar 1.197/13 - Reestruturação remuneratória da carreira – Decisão de

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Obrigação de fazer – Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) – Efetiva comprovação documental do apostilamento da vantagem – Concordância expressa da parte exequente, com apresentação de cálculos de liquidação com termo final no ano de 2013 - Lei Complementar 1.197/13 - Reestruturação remuneratória da carreira – Decisão de origem mantida - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000749553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2136679-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante ANGELA BROERING, são agravados CHEFE DO
CENTRO INTEGRADO DE APOIO FINANCEIRO (CIAF) DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2136679-75.2020.8.26.0000
Agravante: Ângela Broering
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 13a Vara da Fazenda Pública
TJSP (voto no 16742)
Agravo de instrumento Cumprimento de sentença
- Obrigação de fazer Incorporação do Adicional de
Local de Exercício (ALE)
Efetiva comprovação
documental do apostilamento da vantagem

Concordância expressa da parte exequente, com
apresentação de cálculos de liquidação com termo
final no ano de 2013 - Lei Complementar 1.197/13 -
Reestruturação remuneratória da carreira Decisão
de origem mantida - Recurso desprovido
Agravo de instrumento manejado por Ângela
Broering nos autos de cumprimento de sentença movido em face da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, em trâmite perante a 13a
Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, cujo pedido de
inclusão do Adicional de Local de Exercício (ALE) em folha de
pagamento foi indeferido, reputando ainda cumprida a obrigação de fazer
(fls. 158 dos autos originários).
Vindica a parte agravante a desconstituição da r.
interlocutória dardejada, alegando que a obrigação de fazer foi
devidamente cumprida, conforme apostilamento comprovado pela própria
Fazenda Pública, no entanto, o setor competente da Polícia Militar não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incluiu o respectivo valor em folha de pagamento. Objetiva imediata
incorporação do ALE no salário base, bem como a juntada de informes
oficiais corrigidos.
Recurso
tempestivo,
processado
sem
antecipação da tutela recursal e contrariado (fls. 68/71)
Tal, em abreviado, o relatório.
Conforme se dessume dos autos, a parte
agravante impetrou mandado de segurança objetivando a incorporação
do Adicional de Local de Exercício (ALE) aos vencimentos, sucedendo o
reconhecimento do respectivo direito certo, com trânsito em julgado da
decisão final em 07/06/2016 (fls. 52).
Em
sequência,
a
impetrante
manejou
cumprimento de sentença, alegando, em síntese, que não houve o
devido cumprimento da obrigação de fazer no que tange à inclusão em
folha de pagamento, embora tenha havido o apostilamento da rubrica.
Nesse contexto, foi proferida a interlocutória
combatida, reputando cumprida a obrigação de fazer nos seguintes
termos:
"Vistos. Fls. 155/157: A alegação da exequente diz respeito à
implantação do benefício na folha de pagamento, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à obrigação de pagar. Destarte, JULGO EXTINTA a obrigação
de fazer, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo
Civil. Apresente a exequente o cálculo que entende devido,
uma vez que se trata de incumbência que compete a ela, no
prazo de 30 (trinta) dias. Após, abra-se vista à executada,
pelo mesmo prazo, salientando-se que eventual impugnação
deve ser específica. Ora, nos termos do art. 534 do CPC, no
cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o
dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará
demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Caberá
à executada, após intimada nos termos do artigo
subsequente, impugnar a conta. Ou seja, segundo a lei é ônus
do exequente dar início aos trâmites do cumprimento.
Intimem-se." (fls. 59/60)
Com
vistas
à
modificação
da
referida
interlocutória, volta-se o presente recurso, interposto nos moldes
relatados.
Porém, em que pese ao inconformismo da parte
recorrente, o agravo não comporta guarida.
A
controvérsia
cinge-se
à
satisfação
do
cumprimento da obrigação de fazer.
Verifica-se que, de fato, houve o cumprimento da
obrigação de fazer, com comprovação do apostilamento em setembro
de 2016, como se constata do ofício de juntado às fls. 75/77 dos autos
originários, com o qual concordou a exequente às fls. 84/83,
manifestando expressamente que “a obrigação de fazer foi devidamente
cumprida”,
pugnando
pela
homologação
dos
cálculos
então
apresentados, com termo final ainda no ano de 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, com o advento da Lei Complementar
Estadual no 1.197/2013, houve incorporação do ALE aos vencimentos de
forma
integral,
operando-se
naquela
oportunidade
verdadeira
reestruturação remuneratória da carreira, com o estabelecimento de novo
padrão de vencimentos.
Nesse condado, forçoso registrar que o servidor
público não tem direito adquirido a regime jurídico nem à forma de
cálculo dos vencimentos, o que justificaria, a princípio, a inexistência dos
códigos esperados pela exequente nos informes de rendimentos.
Destarte, impõe-se a mantença da interlocutória
agravada, nos termos da fundamentação supra.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.239
Agravo de Instrumento no 2136679-75.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Angela Broering
Agravados: Chefe do Centro Integrado de Apoio Financeiro (CIAF) da Polícia
Militar do Estado de São Paulo e Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
127EC1DC
10
11
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1288F6BB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2136679-75.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.